Tribunal: TJES
Processo: 5007855-98.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007855-98.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA CAMARA DE BARROS CARNEIRO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA AVALISTA. SOLIDARIEDADE DO AVALISTA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM MEMÓRIA DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução, mantendo a execução com fundamento em cédula de crédito bancário e condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a recuperação judicial da devedora principal impede a execução contra a avalista; (ii) apurar se houve cobrança em duplicidade do crédito exequendo; (iii) determinar se há solidariedade do avalista na cédula de crédito bancário; e (iv) examinar a alegação de excesso de execução em razão de abusividade de cláusulas contratuais e ausência de memória de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução em face de terceiros devedores solidários, como avalistas, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que tais coobrigados não estão sujeitos ao juízo universal da recuperação judicial, salvo no que tange à disposição de bens do devedor em recuperação.

4. Não há duplicidade na cobrança do crédito exequendo, uma vez que a dívida não foi satisfeita pela devedora principal e o prosseguimento contra a avalista é permitido pelo ordenamento jurídico.

5. O avalista, na condição de devedor solidário, está obrigado ao pagamento nas mesmas condições do devedor principal, inexistindo vedação à aplicação da solidariedade em cédulas de crédito bancário.

6. A alegação de excesso de execução foi corretamente rejeitada por ausência de demonstração de memória de cálculo, em afronta ao art. 917, §3º, do Código de Processo Civil, que exige a indicação do valor correto e o detalhamento atualizado do débito.

7. A ausência de memória de cálculo inviabilizou a análise da abusividade dos juros capitalizados, não cabendo ao juízo suprir a omissão da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução em face de devedores solidários, avalistas ou coobrigados, salvo quanto à disposição de bens sujeitos à recuperação.

2. Não há duplicidade na cobrança de crédito habilitado em juízo de recuperação e executado contra avalista, desde que o débito não tenha sido quitado.

3. O avalista da cédula de crédito bancário é devedor solidário, respondendo pelo débito nas mesmas condições do devedor principal, conforme art. 899 do Código Civil e art. 44 da Lei nº 10.931/2004.

4. Alegação de excesso de execução sem memória de cálculo detalhada não atende o disposto no art. 917, §3º, do CPC, acarretando sua rejeição.

5. A ausência de memória de cálculo inviabiliza a análise de alegações de abusividade de cláusulas contratuais, como a capitalização de juros.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, arts. 26 e 44; Código Civil, art. 899; CPC, art. 917, §3º, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no CC n. 183.970/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 28/6/2022, DJe 1/7/2022;
STJ, AgInt no AREsp n. 1.754.670/GO, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/5/2021, DJe 9/6/2021;
STJ, EREsp n. 1.267.631/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/6/2013, DJe 1/7/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de

recurso de apelação cível interposto por
JULIANA CÂMARA DE BARROS CARNEIRO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que rejeitou os embargos à execução opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO
, condenando a executada/embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante, em seu arrazoado, defende, em síntese, que: 1) o crédito exequendo já foi habilitado nos autos do processo de recuperação da devedora principal, de modo que está sendo cobrado em duas vias judiciais, caracterizando cobrança dúplice, vedada pelo ordenamento jurídico; 2) a liquidez do título não pode ser determinada, pois depende da tramitação do juízo universal da recuperação; 3) há excesso na execução, evidenciado pela substancial diferença apurada pelo administrador judicial do juízo de recuperação; 4) faz-se necessária a prova pericial para dirimir a controvérsia, especialmente considerando que o débito foi atualizado de forma divergente nos autos a recuperação; 5) o excesso de execução não foi a única matéria suscitada, sendo que juntou aos autos o laudo pericial elaborado pelo administrador judicial, não impugnado pela parte contrária, que explicita o demonstrativo da dívida e não pode ser descaracterizado de ofício; 6) não foi analisada a matéria relativa à abusividade dos juros capitalizados; 7) os juros capitalizados diariamente somente são admitidos quando expressamente pactuada sua periodicidade, o que não ocorreu no caso; 8) o reconhecimento da abusividade descaracteriza a mora; 9) a garantia do aval não se aplica ao contratos bancários; 10) não há solidariedade do aval em título não cambial; 10) atuou como garantidora subsidiária da dívida, que beneficiou apenas a devedora principal, por se tratar de limite de cheque especial.

Em que pese a irresignação da apelante, não identifico nenhuma razão para alterar a r. sentença atacada.

Segundo consolidado na jurisprudência do Tribunal da Cidadania, a “
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”
1
.

O Superior Tribunal de Justiça já definiu que a “
constrição do patrimônio de devedores solidários ou coobrigados em geral, que não estejam submetidos ao procedimento recuperacional, não está impedida pelo deferimento da recuperação judicial, pois essa execução coletiva atrai, ao respectivo juízo, apenas a competência para disposição dos haveres da pessoa jurídica em reerguimento
” (AgInt no CC n. 183.970/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

Tal como assentado na sentença,
“
não é caso de duplicidade da cobrança, não devendo a execução ser extinta, por ora, uma vez que, até o momento, a dívida não foi satisfeita.”

Observa-se que, na inicial dos embargos à execução, além de defender cobrança em duplicidade, olvidando-se do que ficou decidido pelo STJ quanto à possibilidade de prosseguir a execução em face dos devedores solidários ou coobrigados em geral, e mesmo que não houve satisfação da dívida pelo devedor principal, a apelante sustentou excesso de mais de cem mil reais, defendeu não se tratar de devedora solidária e também alegou cobrança abusiva pela capitalização de juros não pactuada, descaracterizadora da mora.

O julgador rechaçou fundamentadamente todas as teses, nos exatos limites do pedido, registrando que
“
os cálculos apresentados pelo administrador judicial levam em consideração as regras que atingem a empresa em recuperação, principalmente no que tange aos marcos temporais dos juros e dos índices monetários”,
o que não se aplica à embargante, para a qual devem ser observados
“
os termos originais do termo firmado, posto que a ela não se estendem os benefícios e exceções conferidos à devedora que tem a recuperação judicial deferida”.

Em relação ao aval, o juízo
a quo
deixou claro que
“
se trata de

garantia pessoal e solidária

prestada em título de crédito, por meio do qual o avalista se obriga ao pagamento do crédito, nas mesmas condições do devedor originário, conforme
art. 899 do CCB.
”

A apelante figurou como avalista da cédula de crédito bancário para limite de cheque especial empresarial, na expressa condição de devedora solidária, anuindo expressamente às cláusulas e condições ali expostas, responsabilizando-se incondicionalmente com o eminente, de maneira irrevogável e irretratável, pelo cumprimento de todas as obrigações nela previstas (cláusula décima segunda, item 12.1, evento
8951630
).

De acordo com o art. 26 da Lei nº 10.931/2004, a
“Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade”.

O art. 44 da mencionada lei prevê que:
“
Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.
”

A própria apelante afirma que o
“aval é uma figura cambial”
, e, nesse contexto, com base na normatização regente, é válido para garantir a CCB, à qual se obrigou solidariamente, inclusive de forma expressa.

Quanto ao alegado excesso de execução decorrente de abusividade das cláusulas contratuais, a apelante descumpriu o disposto no §3º do artigo 917 do Código de Processo Civil, que determina que, quando alegado o excesso de execução, é indispensável a expressa indicação, na petição inicial dos embargos, do valor que entendido como correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

Logo, a ausência de análise da alegação de excesso da execução, pelo magistrado de origem, encontra amparo em dispositivo expresso no Código de Processo Civil.

Nesse sentido, segue a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO VALOR DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. ALTERAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Conforme entendimento desta Corte, é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado.
Precedentes. 2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.754.670/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021.)

Anota-se que o julgador de origem pontuou que
“
o laudo pericial apresentado (id 32990041) refere-se ao valor devido pela empresa em recuperação, em razão da
s
suas especificidades, não tendo mencionado qualquer encargo supostamente abusivo.”

Segundo já assentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
“
explícita e peremptória prescrição (...) de não se conhecer do fundamento ou de rejeitar liminarmente os embargos à execução firmados em genéricas impugnações de excesso de execução - sem apontar motivadamente, mediante memória de cálculo, o valor que se estima correto - não pode submeter-se à determinação de emenda da inicial, sob pena de mitigar e, até mesmo, de elidir o propósito maior de celeridade e efetividade do processo executivo
.”
(EREsp n. 1.267.631/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/6/2013, DJe de 1/7/2013).

Sobre a necessidade de memória de cálculo, inclusive em hipóteses específicas de pedido de revisão contratual, veja-se a jurisprudência (grifei):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENCARGOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. EXCESSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Ao apresentar os embargos do devedor, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade e/ou ilegalidade de encargos, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.755.606/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 20/5/2021.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Compete ao embargante declarar, na petição inicial, o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo quando, em embargos do devedor, deduz pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.759.683/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 27/4/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS EMBARGANTES. 1. Afastamento do da Súmula 284/STF relativamente à apontada negativa de prestação jurisdicional. 1.1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.
Conforme entendimento desta Corte, cabe ao embargante, em sede de embargos à execução, ao deduzir pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução, declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo.
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno parcialmente acolhido e, no ponto, desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.576.552/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 27/4/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. NECESSIDADE. EMENDA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.624.481/MT, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020.)

Diante do exposto,
CONHEÇO
da presente apelação, e, no mérito,

NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença de origem.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
SÚMULA 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar
a condenação da apelante de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.